Tribunal: CARF
Processo: 10140.721471/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DIRPF. RETIFICAÇÃO. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721471/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.697 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
NEDIA NELLY GARCIA DE REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DIRPF. RETIFICAÇÃO.
CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, por inovação recursal.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão afastar
glosa da dedução de previdência oficial tida por indevida.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721471/2012-56
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.697 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721471/2012-56

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 03-72.072 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), transcritos a seguir (processo digital,
fls. 50 e 51):
[...]
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foi verificada a seguinte infração:
Dedução Indevida de Previdência Oficial — Valor: R$41.545,09. Motivo da glosa:
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 41.545,09,
deduzido indevidamente a título de Contribuição à Previdência Oficial, por falta de
comprovação.
[...]
Conforme extrato de fl. 33, a contribuinte foi cientificada da autuação em 12/06/2012.
Em 14/06/2012, apresentou impugnação ao lançamento (fl. 2), acompanhada de
documentos alegando, em síntese, que:
- O valor de R$37.316,04 refere-se a contribuição à previdência oficial em ação
trabalhista - processo 1053/2006-4-24-0, conforme GPS;
- O valor de R$4.229,05 é referente a contribuição previdenciária oficial
conforme comprovante de rendimentos.
O presente processo foi devolvido à unidade lançadora para análise prevista no artigo
6°-A da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada
pela IN RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
elaborado o Termo Circunstanciado de fls. 38 a 40, com as seguintes conclusões:
(...) Na análise dos argumentos e documentos apresentados, bem como das
informações constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, verifica-se que não foram apresentados elementos que permitam formar
a convicção de que o valor de R$37.316,04, que a contribuinte declarou como
contribuição efetuada por ela à Previdência Oficial tenham sido, de fato, de sua
responsabilidade. O percentual que o valor declarado como recolhido
representa do valor total da ação demonstra tratar-se, na verdade, da
contribuição patronal, de responsabilidade da empresa empregadora, e que,
portanto, não é dedutível na declaração de ajuste anual.
O valor efetivamente recolhido à Previdência Oficial pela contribuinte, relativo
a outro rendimento, constante de DIRF também apresentada pela fonte
pagadora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e dedutível, é de apenas
R$4.229,05.
Em decorrência da análise efetuada, constata-se que a glosa de Previdência
Oficial, no valor de R$37.316,04, deve ser mantida. (...)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.697 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721471/2012-56

Desta forma, a exigência de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
decorrente da Notificação de Lançamento n° 2010/470261684361206, no valor
de no valor de R$11.333,77, mais multa e juros, deve ser alterado para o valor
de R$10.170,79, mais multa e juros. (...)
Com base no referido Termo, foi emitido Despacho Decisório n° 40 (fl. 41), que
DEFERIU a proposta de manutenção parcial da exigência, conforme descrito
abaixo:
[...]
A interessada foi cientificada do Despacho Decisório e do Termo Circunstanciado
mencionados em 31/03/2015, conforme Aviso de Recebimento de fl. 42, e não se
manifestou.
(destaques no original)
..Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília julgou
procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 49 a 53):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
São admitidas, a título de dedução, as contribuições para a previdência oficial cujo ônus
tenha sido do próprio contribuinte, não sendo passível de dedução o valor referente à
contribuição do empregador (contribuição patronal).
Impugnação Procedente em Parte
(grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
nele nada contestando tocante ao objeto da lide em apreço, mas tão somente pleiteando a
retificação da declaração de ajuste, para reduzir o rendimento tributável declarado de R$
176.174,60 para R$ 122.298,39, (processo digital, fls. 72 a 82).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.697 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721471/2012-56

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 8/11/2016
(processo digital, fls. 65 a 68), e a peça recursal foi interposta em 7/12/2016 (processo digital,
fl. 72), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
não conheço, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matérias não impugnadas
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge acerca da retificação da declaração de ajuste anual, para reduzir os
rendimentos tributáveis nela declarados, tese inaugurada somente no recurso voluntário. Por
conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar acerca das referidas alegações
recursais, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de as conhecer e sobre elas
decidir, porque sequer constavavam na contestação sob sua análise. Afinal, reportado objeto não
se constitui matéria de ordem pública, à conta disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas
partes como pronunciável a qualquer tempo e instância administrativa.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, o Recorrente apresenta
novos argumentos, completamente dissociados das teses de defesa constantes de sua
impugnação, as quais foram devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada
e julgada desfavoravelmente ao então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta,
o crédito correspondente ao reportado tópico torna-se incontroverso e definitivamente
constituído, não se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e
17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.697 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721471/2012-56

Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 128
DF CARF MF
Original